Tribunal: TJDFT
Processo: 0703320-35.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. INTERNAÇÃO. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE DO PLANO DE SAÚDE DENUNCIADO À LIDE. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. TERMO DE RESPONSABILIDADE. CONTRATO ASSINADO POR RESPONSÁVEL PELO PACIENTE. COBRANÇA LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Inexistindo qualquer disposição legal ou contratual que determine ao plano de saúde quitar as despesas de internação de um segurado seu, nas hipóteses em que a ação de cobrança ajuizada pelo estabelecimento de saúde é direcionada a terceira pessoa que assinou o contrato de prestação de serviços hospitalares, não há que se falar em legitimidade do plano de saúde para, na condição de litisdenunciado, responder por tais despesas, uma vez que inexiste relação jurídica entre as partes.
2. Nos termos do art. 360 e seguintes do Código Civil, a novação de dívida exige a concordância do credor com a substituição do devedor, o que não foi demonstrado nos autos. Logo, na espécie, não pode o Réu, o qual, por meio de contrato, assumiu a responsabilidade de pagamento, transferir ao plano de saúde a obrigação de arcar com as despesas de internação de sua filha, a efetiva segurada, sob a alegação de que o plano pagou o primeiro mês de internação.
3. Aquele que celebra com o estabelecimento de saúde contrato de prestação de serviços se comprometendo a custear despesas médico-hospitalares na condição de responsável pelo paciente assume a obrigação pelo pagamento das despesas com internação, por ter assumido a dívida em seu nome.
4. Sentença mantida. Recurso não provido.